Tribunal: TJBA
Processo: 8006578-33.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006578-33.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: TANIA SUELI FARIAS DOS SANTOS 61066770506 Advogado(s): PJ06 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CPF/CNPJ. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INFORMAÇÃO E REITERAÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS. ERROR IN JUDICANDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra a sentença que determinou a extinção do processo de execução fiscal, sob o fundamento principal de que a Fazenda Pública exequente teria permanecido inerte em relação à indicação do dado cadastral da parte executada para viabilizar o processamento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão no presente recurso consiste em determinar se a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao extinguir a demanda executiva baseando-se na ausência de identificação da pessoa jurídica executada, considerando o teor dos documentos que instruíram a petição inicial e as petições apresentadas no curso do procedimento processual. III. Razões de decidir 3. A extinção prematura da demanda fundamentou-se na compreensão de que o Município de Ilhéus deixou de promover o regular andamento do feito por não apresentar a qualificação necessária da parte executada. Com efeito, a análise acurada do acervo documental evidencia situação diversa, atestando que a Certidão de Dívida Ativa (ID 102897472), documento essencial que aparelha a execução fiscal, continha desde o nascedouro processual o campo específico "CPF/CNPJ" devidamente preenchido com a inscrição correspondente ao número 11.795.828/0001-08. 4. Por conseguinte, constata-se que a decisão não observou os elementos probatórios preexistentes nos autos. Além disso, a documentação demonstra que, após a determinação do magistrado para que a suposta omissão fosse sanada (ID 102897476), o Município exequente apresentou tempestiva manifestação processual (ID 102897477), informando de maneira objetiva o referido número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 5. Desse modo, a prolação de sentença ancorada na inércia da Fazenda Pública configura fundamentação dissociada da realidade fática verificada no processo processual. A adoção dessa premissa fática não validada pelos documentos dos autos caracteriza erro de julgamento sobre questão relevante para o desfecho da causa, o que acarreta a nulidade do ato decisório e impõe a sua consequente cassação pelo tribunal revisor. 6. Acolhida a tese central que invalida a decisão terminativa, torna-se prescindível a análise aprofundada dos demais argumentos apresentados na peça recursal. Ademais, considerando que a lide se encontra em estágio inicial e não reúne as condições necessárias para o imediato julgamento do mérito por esta instância revisora, determina-se a devolução do processo ao juízo de origem para o regular trâmite da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal fundamentada em suposta ausência de indicação de dados cadastrais da parte executada configura erro de julgamento e determina a cassação da sentença, quando os referidos dados constam expressamente do título executivo que instrui a petição inicial e de manifestação processual superveniente da Fazenda Pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8006578-33.2025.8.05.0103, que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como apelada, TÂNIA SUELI FARIAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça